Tribunal: TJMT
Processo: 1035025-71.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035025-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA - CPF: 062.294.221-23 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO. PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado para manter a sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.

2.

A parte recorrida juntou aos autos contrato assinado pela recorrente, comprovando, assim, a relação jurídica entre as partes.

3.

Relação jurídica demonstrada, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, circunstâncias que constituem exercício regular de direito.

4.

O reconhecimento da litigância amolda-se aos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, porquanto a farta documentação revela a alteração da verdade dos fatos.

5.

A parte agravante não traz argumento relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA
contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravada para manter a sentença de improcedência.

Defende, em síntese, que não foi devidamente comprovado o vínculo contratual.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja declarada a inexistência de débito e reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no movimento no id. 201262183.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035025-71.2023.8.11.0001

Polo Ativo

PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela parte agravada são suficientes a comprovar a relação jurídica e exigibilidade do débito
sub judice
.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a agravante em litigância de má-fé, sentença mantida em sede de decisão monocrática.

Ainda, persiste a irresignação por meio do presente agravo.

Em que pese os argumentos da agravante, razão não assiste.

A empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar contrato com assinatura idêntica à do agravante, acompanhado de documento pessoal.

Nesses casos, cabe enfatizar que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica em consonância com a Súmula 32 das Turmas Recursais deste Estado: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Desse modo, a parte agravada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito da parte autora com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

A alegação de que não foi notificada previamente também é totalmente insubsistente, vez que a é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor – Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Com isso, a cobrança e inscrição restritiva constitui exercício regular de direito, ante a ausência de prova do adimplemento.

A litigância de má-fé está devidamente fundamentada e adequada mediante os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, porquanto a farta documentação não ampara o argumento do mero exercício do direito de ação, mas, sim, revela a alteração da verdade dos fatos.

Nessa intelecção:

AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À ASSINATURA EXARADA NO CANHOTO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovado pela agravada a existência de vínculo jurídico entre as partes, caberia à agravante a demonstração da adimplência com relação débito cobrado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I do CPC.

2. A decisão agravada, portanto, não merece reforma, uma vez que diante dos documentos colacionados pela empresa demandada, houve a prova cabal da contratação dos serviços e da legitimidade do débito levado à negativação, sendo nítido, assim, que a agravante alterou a verdade dos fatos, com o propósito de obter vantagem indevida.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1025530-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

À luz do quadro fático-probatório, a sentença está em consonância com as súmulas destacadas e jurisprudência dominante desta Turma Recursal, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência no art. 932, IV e V, CPC.

Assim, a parte agravante não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ao entendimento antes delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter na íntegra a decisão unipessoal prolatada.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4º, CPC, observada a regra dos arts. 98, § 3º, e 1.021, §5º, CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024